Tribunal: CARF
Processo: 14751.720101/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720101/2012-64
ACÓRDÃO
2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ WALTER FORTE FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DE CO-TITUALRES.
CONTA CORRENTE CONJUNTA. SÚMULA CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração, com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou
todos os co-titulares.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Alegar sem provar equivale a não alegar (allegatio et non probatio, quase
non allegatio).
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No
147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
2
Acordam os membros do colegiados, por maioria de votos, acolher a preliminar de
falta de intimação de todos os cotitulares para comprovar a origem dos depósitos bancários e dar
parcial provimento ao recurso voluntário a fim de excluir, da base de cálculo do lançamento, os
valores referentes à conta conjunta no Banco do Brasil (Agência 1234-3, C/C 11.094-9). Vencido o
conselheiro Yendis Rodrigues Costa (relator), que deu provimento parcial em maior extensão, para
também excluir do lançamento a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão (50%),
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade- redatora designada

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal se iniciou a partir da análise documental
e respectivas constatações relacionadas a depósitos ingressantes em contas do contribuinte, nos
termos constantes em Termo de Verificação da Ação Fiscal (fls. 2380/2394), a partir do qual foi
lançado o auto de infração (fl. 2375), merecendo destaque os seguintes trechos do Termo de
Encerramento (fl. 2395):
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto de Renda Pessoa Física R$ 177.730,07
Multa Exigida Isoladamente - IRPF R$ 3.666,07
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
3
2.

Nas fls. 2399 a 2401, o contribuinte interpôs impugnação, emendando-a, nas
fls. 2414/2418, alegando, em síntese, que:

- recebe recursos de terceiros para utilização em despesas de terceiros, em virtude
de sua atividade de corretor e de despachante;

- e que a fiscalização não considerou integralmente os documentos e informações
apresentados pelo autuado (sem especificar, no entanto, a parte supostamente não
considerada e as razões pelas quais entende que haveriam de ser consideradas);

- e que a quantia de R$ 73.700,00 (rendimento declarado) deveria ser deduzida (em
dobro) dos valores de origem não identificadas (R$ 298.614,43);

- e que, a fiscalização somente teria pedido do contribuinte os comprovantes de
transações acima de R$ 1.000,00 e, no entanto, a exação teria considerado como
base inclusive os valores inferiores a R$ 1.000,00, que teriam totalizado:
R$ 12.539,24;

- e que a multa isolada haveria de ser afastada em razão de sua não obrigação de
realização do carnê-leão, por possuir despesas de saúde, reduzindo a base à faixa
de isenção para fins de carnê-leão;

- e que o auto seria nulo por ausência de intimação do co-titular da conta bancária
no 1234-3-11094-9, Banco do Brasil S.A. (fl. 2416), à luz da Súmula CARF no 29.

3.

Por sua vez, em julgamento de referida impugnação, adveio o Acórdão no 06-
54.165, proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA, datado de 25 de fevereiro de 2016, fls. 2422 a 2441,
cujo dispositivo a considerou improcedente, sob o argumento de que:

- o contribuinte alegou se tratarem de valores de clientes para utilização de
despesas de clientes, mas sem que o contribuinte tenha apresentado as devidas
provas aptas a essa demonstração;

- não teria imputado tributação sobre a quantia de R$ 73.700,00, razão pela qual
não teria de deduzi-lo dos valores identificados como de origem não comprovada;

- que a citação para apresentação das origens relativamente aos valores inferiores a
R$ 1.000,00 foram dirigidas diretamente aos Bancos (fl. 305);

- que a base de cálculo da multa isolada foi composta somente pelos valores
omitidos, sem interferência sobre o valor declarado e que este declarado sim seria
deduzido por ocasião da declaração de ajuste anual de imposto de renda;

- que as alegações aduzidas no âmbito do aditivo à impugnação não poderiam ser
apreciadas por terem sido apresentadas após o prazo para impugnação e que
mesmo o aditivo à impugnação haveria de respeitar o prazo para impugnação.
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
4

4.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 21/03/2016, fl. 2445,
em face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário (fls. 2446/2454) em 13/04/2016
(fl. 2446), no âmbito do qual alegou:

- a nulidade do auto de infração por ausência de citação da co-titular da conta
bancária n.o 1234-3-11094, à luz da Súmula CARF no29;

- que o fisco teria classificado depósitos advindos da empresa HM
Empreendimentos como depósitos de origem não comprovada, em transações
realizadas por referida empresa (fl. 2451);

- que a Fisco não poderia ter exigido a comprovação do uso dos recursos
ingressantes de R$ 4.977,00 e 3.284,00, à luz da Súmula CARF no 26;

- que a fiscalização não teria obedecido à Súmula CARF no 61, e que haveria de
serem desconsiderados os depósitos totalizadores de R$ 46.844,52 (inferior a R$
80.000,00);

- que a quantia de R$ 73.700,00 (rendimento declarado) deveria ser deduzido (em
dobro) dos valores de origem não identificadas (R$ 298.614,43);

- que a aplicação de multa isolada e multa de ofício ensejaria a dupla penalidade.

5.

Ao fim (fl. 2454), o contribuinte, requer:

- seja acolhida a preliminar suscitada;
-falta de intimação válida a co-titular da conta conjunta;
- exclusão da multa isolada;
- Exclusão dos depósitos bancários feitos com cheques de terceiros e comprovadamente
identificados o depositante da "Omissão de rendimentos sem origem comprovada”.
- Exclusão dos depósitos bancários inferiores a R$ 1.000,00 conforme orientação da
Autoridade Fiscal;
- Exclusão dos valores que dispõe a Súmula CARF 61;
- Por fim a improcedência do auto de infração
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
5
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, na medida em que o sujeito
passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 21/03/2016, fl. 2445, e interpôs o seu
respectivo Recurso Voluntário (fls. 2446/2454) em 13/04/2016 (fl. 2446).
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Preliminar
Alegação de nulidade do lançamento por ausência de citação da co-titular de conta
corrente conjunta.
9.

O contribuinte defende a nulidade do auto de infração por ausência de
citação da co-titular da conta bancária n.o 1234-3, 11094, à luz da Súmula CARF no29,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 29:
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento.
10.

A DRJ, por sua vez, não havia apreciou tal preliminar de nulidade, por
entender (fls. 2439/2440) que tal preliminar havia sido suscitada somente em aditivo à
impugnação, e que tal aditivo à impugnação teria sido apresentado posteriormente ao
final do prazo para impugnação.
11.

No entanto, verifica-se que tal aditivo à impugnação foi apresentado em
10/03/2015, fl. 2414, ou seja, anteriormente ao julgamento de 1a instância (DRJ), ocorrido
somente em 25/02/2016.
12.

Nesses termos, relevante mencionar o seguinte precedente do CARF:
Acórdão no 07-08.825 (Processo no 10665.001647/2004-21; Sessão de 09 de
novembro de 2006)
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO.
Instaurado tempestivamente o litígio, provas e razões adicionais à impugnação
apresentadas após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72, e antes
da decisão de primeira instância, referentes às matérias previamente
questionadas, devem ser consideradas no julgamento, sob pena de caracterizar-
se cerceamento de direito de defesa.
13.

Independentemente de tal pronunciamento por parte da DRJ, acerca da
matéria, necessário considerar que, em se tratando de entendimento sumulado associado
aos pressupostos de validade necessários à constituição válida do crédito tributário, tal
matéria se demonstra passível de apreciação no âmbito deste CARF, dada a sua
qualidade de matéria de ordem pública, tratada, inclusive, em entendimentos sumulado do
CARF (Súmula CARF no 29, supramencionada).
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
6
14.

Não consta, no presente processo, de fato, qualquer notificação/citação da
co-titular da conta corrente conjunta cujos dados são os seguintes: Agência n.o 1234-3 e
Conta bancária no 11094-9.
15.

Ademais, necessário considerar que não se verificou má-fé do contribuinte
em omitir essa informação de co-titularidade, especialmente em razão de que tal
informação de co-titularidade se demonstrou plenamente informada, por diversas vezes,
no presente processo, a exemplo das fls. 284, 294, 295, 299, presentes no processo
mesmo antes do lançamento fiscal que ocorreu em 30/05/2012.
16.

Ademais, consta na fl. 6, na declaração do ano-calendário 2007, indicação
de ausência de rendimentos por parte do cônjuge do contribuinte, sugerindo a ocorrência
de declaração em separado.
17.

Nessas circunstâncias, relevante mencionar os seguintes precedentes do
CARF:
Acórdão CARF no 2301-008.553 (Processo no 13884003450200430 ; publicado
em 07/01/2021)
CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. SÚMULA No 29 DO CARF. Os cotitulares da
conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem
ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão
de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não
se intimou todos os cotitulares. (Súmula CARF no 29 ). Portanto, não havendo
intimação dos cotitulares das contas bancárias para comprovar a origem dos
recursos nelas depositados, devem estes serem excluídos do lançamento.
***
Acórdão
CSRF/CARF
no
9202007.539 – 2a Turma
(Processo
no
13984.001298/200261; Sessão de 31 de janeiro de 2019)
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
EM
CONJUNTO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COTITULAR.SÚMULA CARF No 29.

A intimação ao cotitular da conta é necessária apenas na hipótese de contas de depósito
ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenha sido apresentada em separado.

18.

No presente caso concreto, portanto, cabe nulidade relativamente à conta corrente
conjunta (do Banco do Brasil; Ag. 1234-3, Conta 11.094-9), nulidade esta que não se estende aos
fatos geradores eventualmente identificados na outra conta (HSBC; Ag. 1132, Conta 11976-88),
fl. 18, resultando, portanto, em nulidade parcial do auto de infração.

19.

Em razão disso, acolho parcialmente a preliminar suscitada, não acolhendo a
nulidade integral do lançamento, mas sim para o estrito fim de excluir do lançamento os valores
identificados em conta conjunta sem que o co-titular tenha sido intimado, mantendo-se, assim, o
lançamento em relação aos valores identificados e não veiculados em referida conta corrente
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
7
conjunta, ou seja, mantendo-se os depósitos de origem não identificadas nas fls. 2362/2364
(depósitos em dinheiro), e os valores identificados na conta do HSBC (Ag. 1132, Conta 11976-88),
na 2a parte da fl. 2365 e na fl. 2366.

Da alegação de prescrição intercorrente

20.

Rejeita-se ainda o pedido do contribuinte, apartado do recurso voluntário
(fls. 2459/2460), em que requereu a prescrição intercorrente, na medida em que referido pedido
não procede à luz da Súmula CARF no 11, que assim dispõe: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Mérito

21.

Em razão do acolhimento parcial da preliminar, afastando-se os valores relativos à
conta corrente do Banco do Brasil; Ag. 1234-3, Conta 11.094-9, perdem o objeto os argumentos de
mérito que tratavam de valores de depósitos nela constantes, a exemplo do argumento que
tratava dos recursos ingressantes de R$ 4.977,00 e 3.284,00 (ingressaram no Banco do Brasil, fl.
2367).

22.

Registre-se que, nas fls. 2365 e 2366, constam depósitos de origem comprovada, e,
nas fls. 2367 e 2368, constam depósitos de origem não comprovada; por sua vez, o total de
R$ 298.614,43, constante no resumo de fls. 2362 a 2364, corresponde ao total da base de cálculo
apurada e constante no demonstrativo de apuração do auto de infração (fl. 2370).

23.

No entanto, o resumo de fls. 2362 a 2364 não identifica se cada um dos valores ali
presentes adveio de valores constantes no Banco do Brasil ou no HSBC; no entanto, em tese, o
auto estaria limitado a dedução de R$ 298.614,43 pelos valores não comprovados no Banco do
Brasil, de R$ 46.844,52 (fls. 2367 e 2368), o que resultaria em um valor máximo de R$ 251.769,91.

Da alegação de que o fisco teria classificados depósitos de origem não comprovada, mas que
teriam origem da HM Empreendimentos

24.

Nas fls. 2449 a 2451, o contribuinte aduz que o fisco teria classificado depósitos
como de origem não comprovada, mas que teriam origem, e a origem seria empresa HM
Empreendimentos, em transações realizadas por referida empresa.

25.

No entanto, necessário compreender que a fiscalização somente considerou como
de origem comprovada aqueles depósitos confirmados pela empresa HM Empreendimentos
(fls. 2390/2391), ocasião em que a HM Empreendimentos asseverou que alguns pagamentos eram
relativamente a serviços prestados e outros relativamente a regularização de despesas de
terceiros, sendo os valores de regularização as quantias de R$ 5.300,00 e 43.000,00, as quais não
serviram de base para a fiscalização.

Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
8
26.

A fiscalização, portanto, considerou a natureza jurídica de referidos valores como
sendo mera obrigação para pagamento de obrigações de terceiros (recursos de terceiros em
poder do despachando), dada a sua transitoriedade e a confirmação pela empresa HM
Empreendimentos.

27.

No entanto, o fato de haver um pagador identificado (HM Empreendimentos) não
significa ter a “origem comprovada”, isso porque a “origem” diz respeito à identificação da
transação que teria originado o ingresso de referido valor, e não à identificação de quem teria
transferido o valor, sendo adequado o procedimento da fiscalização ao estabelecer como não
comprovados (ou seja, natureza jurídica da transação não comprovada), e portanto,
caracterizadora da omissão de receita, por presunção.

28.

O contribuinte não demonstrou por meio de argumento e provas que os valores
que remanesceram na planilha de fl. 2449 e 2450, advindos da empresa HM Empreendimentos,
não teriam decorrido de rendimentos.

29.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:

Acórdão CARF no 2301-002.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (Processo no
10530.003458/2007-61; Sessão de 29/09/2011)

ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non allegatio,
ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar.

28.

Assim, o contribuinte não apresentou informações da natureza jurídica dos
lançamentos que buscou demonstrar que teria origem, não sendo suficiente, para caracterização
da origem, a mera demonstração de quem teria transferido os valores, sem apresentar a origem
das transações que teriam ensejado referidas transferências, razão pela qual não procedem os
argumentos do contribuinte, nesse tocante.

Da alegação de não observância da Súmula CARF no 61.

29.

O contribuinte alega ainda, fls. 2451 e 2452, que a fiscalização não teria obedecido
à Súmula CARF no 61, e que haveria de serem desconsiderados os depósitos totalizadores de
R$ 46.844,52 (inferior a R$ 80.000,00), no Banco do Brasil, e de R$ 11.016,24, no HSBC (Tabela de
fl. 2452), por serem valores inferiores a R$ 1.000,00.

30.

Considerando-se desnecessária a apreciação dos valores relativos aos depósitos no
Banco do Brasil, já que analisados anteriormente em preliminar, aprecia-se neste subtópico se a
base de R$ 11.016,24, composta por valores inferiores a R$ 1.000,00, teria violado ou não a
Súmula CARF no 61.

31.

Assim dispõe a Súmula CARF no 61:

Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório
não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
9
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

32.

Necessário considerar que a aplicação de referida Súmula não se dá tendo como
parâmetro o limite de R$ 1.000,00, mas sim o limite de R$ 12.000,00.

33.

Ou seja, identificam-se os valores inferiores a R$ 12.000,00, e, caso não totalizem a
quantia anual de R$ 80.000,00, o seu conjunto não poderia compor a base tributável.

34.

Dessa forma, observando-se a planilha de fls. 2362 a 2364, somando-se somente os
valores inferiores a R$ 12.000,00, verifica-se que tais transações totalizam a quantia de
R$ 203.321,46, a saber:

MES
DIA
VALOR
jan-07
02/01/2007
325,80
jan-07
23/01/2007
4.351,35
jan-07
23/01/2007
407,39
fev-07
06/02/2007
4.668,13
fev-07
06/02/2007
301,00
fev-07
15/02/2007
7.101,81
mar-07
02/03/2007
2.710,00
mar-07
02/03/2007
325,00
mar-07
05/03/2007
5.200,00
mar-07
30/03/2007
1.165,30
mar-07
30/03/2007
150,00
abr-07
02/04/2007
8.000,00
abr-07
02/04/2007
5.000,00
abr-07
05/04/2007
10.000,00
abr-07
10/04/2007
5.000,00
abr-07
13/04/2007
1.438,00
abr-07
20/04/2007
750,00
abr-07
20/04/2007
130,00
abr-07
23/04/2007
5.416,00
abr-07
23/04/2007
250,00
abr-07
24/04/2007
1.886,00
mai-07
04/05/2007
918,00
mai-07
04/05/2007
130,00
mai-07
09/05/2007
1.642,00
mai-07
15/05/2007
6.000,00
mai-07
22/05/2007
660,00
mai-07
22/05/2007
9.000,20
jun-07
04/06/2007
9.300,00
jun-07
2/06/2007
1.000,00
jun-07
12/06/2007
1.836,86
jun-07
20/06/2007
4.962,47
jun-07
20/06/2007
2.515,00
jun-07
27/06/2007
3.760,00
jun-07
28/06/2007
41,00
jun-07
28/06/2007
4.648,55
jun-07
28/06/2007
130,00
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
10
jul-07
02/07/2007
430,00
jul-07
03/07/2007
3.620,78
jul-07
03/07/2007
1.000,00
jul-07
03/07/2007
1.000,00
jul-07
03/07/2007
1.000,00
jul-07
09/07/2007
8.027,88
jul-07
17/07/2007
1.000,00
ago-07
07/08/2007
159,50
ago-07
08/08/2007
159,50
set-07
13/09/2007
481,76
set-07
14/09/2007
7.440,43
set-07
20/09/2007
1.655,93
set-07
21/09/2007
991,14
out-07
02/10/2007
950,00
out-07
02/10/2007
1.340,00
out-07
03/10/2007
645,15
out-07
04/10/2007
950,00
out-07
04/10/2007
4.000,00
out-07
04/10/2007
1.214,53
out-07
10/10/2007
5.000,00
Out-07
10/10/2007
1.800,00
out-07
18/10/2007
1.250,00
out-07
19/10/2007
500,00
nov-07
07/11/2007
9.500,00
nov-07
07/11/2007
10.000,00
nov-07
14/11/2007
250,00
nov-07
14/11/2007
500,00
nov-07
14/11/2007
750,00
nov-07
21/11/2007
2.450,00
nov-07
23/11/2007
183,50
nov-07
26/11/2007
1.581,00
noy-07
27/11/2007
170,00
nov-07
28/11/2007
75,50
nov-07
28/11/2007
2.488,50
nov-07
29/11/2007
75,00
dez-07
06/12/2007
8.593,50
dez-07
12/12/2007
150,00
dez-07
12/12/2007
3.000,00
dez-07
28/12/2007
600,00
dez-07
28/12/2007
7.218,00
Total:

R$ 203.321,46

35.

Vale ressaltar que o demonstrativo elaborado pela fiscalização de fls. 2362 a 2364
não distingue as transações por conta bancária, mas, que isso não prejudica a análise deste
subtópico, pois, ainda que todos os valores do Banco do Brasil fossem inferiores a R$ 12.000,00 e
ainda que fosse deduzida de R$ 203.321,46 a quantia de R$ 46.844,52, identificadas no Banco do
Brasil como não comprovadas, seria apurada uma quantia superior aos R$ 80.000,00 previsto na
Súmula CARF no 61.

Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
11
36.

Nesse sentido, não se identifica violação à referida Súmula, não procedendo os
argumentos do contribuinte nesse sentido.

Da alegação de que a quantia de R$ 73.700,00 (rendimento declarado) deveria ser deduzido dos
valores de origem não identificadas.

37.

O contribuinte defende que a quantia de R$ 73.700,00 (rendimento declarado)
deveria ser deduzida dos valores de origem não identificadas (anteriormente tida como
R$ 298.614,43).

38.

Nesse tocante, merece transcrição o disposto no acórdão recorrido (fl. 2438):

104. Ora, a fiscalização considerou sim como comprovado o valor declarado e não
procedeu a autuação sobre esse valor como se pode depreender do texto abaixo, que
serviu de arrazoado para apuração do crédito tributário agora combatido:

Por outro lado, considerando-se que foi comprovado que o contribuinte
efetivamente prestou serviços de despachante à empresa HM Empreendimentos
Imobiliários Ltda, vez que os rendimentos por ele recebidos foram declarados em
sua DIRPF/2008; que a prestação de serviços de despachante foi confirmada por
essa empresa ( fls.. 685/688), pelos parceiros-proprietários (fls. 699 e 705) e pela
empresa
Bougainville
Urbanismo
Ltda
(fls.
1103/1107),
assim
como,
genericamente, pelo Cartório Figueiredo Dórnelas (fl. 85), é razoável aceitar que o
fiscalizado tenha sido contratado pelas empresas retrocitadas para atuar como
despachante para a regularização de seus imóveis, utilizando-se, inclusive, de sua
conta-bancária pessoal para realizar as transações financeiras.
Desse modo, esta fiscalização considerou como depósitos de origens
comprovadas os valores dos depósitos efetuados com cheques de clientes da
empresa Bougainville Urbanismo Ltda e/ou HM Empreendimentos Imobiliários
Ltda que puderam ser identificados como decorrentes dessa operação de compra
e venda de imóveis (lotes).
105. Assim, não procedem os argumentos da defesa.

39.

Restou claro que a quantia de R$ 73.700,00 foi entendida como quantia declarada,
não tendo a base calculada no lançamento objeto da lide do presente processo sido composta por
referida quantia, a qual, não pode ser considerada como dedutora de outros valores apurados
como de origem não comprava, na medida em que os valores são independentes entre si.

40.

Não prosperam, portanto, os argumentos do recorrente, nesse sentido.

Da alegação de que a aplicação de multa isolada e multa de ofício ensejaria a dupla penalidade.

41.

O contribuinte defende ainda que a aplicação de multa isolada e multa de ofício
ensejaria a dupla penalidade (fl. 2453).

42.

Em que pese se trate análise de concomitância de multas associadas à declaração
de rendimentos de pessoa física, e, por isso, não se aplicar de forma direta a Súmula CARF no105
(que trata da inaplicabilidade da concomitância de multa isolada e multa de ofício), vale
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
12
considerar o seguinte precedente do CARF, que tratou da análise de concomitância, em se
tratando de análise de multas associadas à declaração de imposto de renda pessoa física:

Acórdão CARF no 2202003.684 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária (Processo no
19515.004957/200819; Sessão de 08 de fevereiro de 2017)

IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. MESMA
BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE.
Improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento do Imposto
Sobre a Renda de Pessoa Física IRPF devido a título de carnê leão, quando cumulada com
a multa de ofício decorrente da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, uma vez possuírem bases de cálculo idênticas.

43.

Em razão do exposto, merece provimento o argumento do contribuinte, afastando-
se a multa isolada (fl. 2; fl. 2375), mantendo-se a multa de ofício.

Conclusão
44.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e acolher parcialmente a preliminar de nulidade do
lançamento, para o estrito fim de se apreciar somente os fatos geradores alheios àqueles
identificados em conta corrente conjunta, e, no mérito, dar parcial provimento, para o fim
de excluir a multa isolada, mantendo-se, por fim, os fatos geradores decorrentes de
depósitos de origem não comprovada identificadas na conta corrente do HSBC do
contribuinte, bem como a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, redatora designada

Em que pesem as relevantes considerações do I. Relator, peço venia para divergir,
especificamente, sobre a concomitância de multas associadas à declaração de rendimentos de
pessoa física.
Entendo que, ao caso em tela, deve ser aplicada a Súmula CARF 147, cujo teor
destaco:
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720101/2012-64
13
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
O caso em tela justamente se refere aos fatos geradores de janeiro a dezembro de
2007, período em que já se encontrava vigente a MP 351, em razão da sua publicação no DOU em
22/01/2007.
Pelas razões que aqui exponho, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo
a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento da multa de ofício de 75%, nos termos da Súmula CARF 147,
acompanhando o I. Relator nos demais pontos do seu voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2474
DF CARF MF
Original